Tribunal: TJSP
Processo: 2154183-65.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Título executivo judicial resultante de sentença condenatória em ação popular – Pretensão de liquidação do débito sem juros de mora, conforme Lei Municipal incentivadora de PPI – Impossibilidade, por ofensa à coisa julgada material – Decisão que indeferiu extinção confirmada – Recurso de agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155752
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2154183-65.2018.8.26.0000, da Comarca de Itapeva, em que são agravantes JOSE LUIZ
CONTIERI (ESPÓLIO), FRANCISCO JOSE DIAS MONTEIRO, JOSÉ FRANÇA LO-
PES (ESPÓLIO) e AVELINO COMEIRÃO FILHO - FALECIDO (ESPÓLIO), é agravada
MARGARETH DE CASTRO FERRO GROSSI BRUNHARO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154183-65.2018.8.26.0000 -Voto no 29.484-JV
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2154183-65.2018.
Comarca de ITAPEVA 1a Vara Juiz André Rodrigues Menk.
Agravantes:
ESPÓLIO DE JOSÉ LUIZ CONTIERI, FRANCISCO JOSÉ DIAS
MONTEIRO, ESPÓLIO DE JOSÉ FRANÇA LOPES E ESPÓLIO DE
AVELINO COMEIRÃO FILHO.
Agravada:
MARGARETH DE CASTRO FERRO GROSSI BRUNHARO.
Interessado:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO No 29.484.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença
Título executivo judicial resultante de sentença condenatória em
ação popular Pretensão de liquidação do débito sem juros de
mora, conforme Lei Municipal incentivadora de PPI Impossibi-
lidade, por ofensa à coisa julgada material Decisão que indeferiu
extinção confirmada Recurso de agravo desprovido.
Agravo de instrumento tirado de r. decisão, 1 proferida nos
autos de cumprimento de sentença em ação popular, 2 que indeferiu o pedido de
extinção do processo, nos termos do art. 924, II, do CPC, ao fundamento de que a
liquidação do débito, na forma instituída pela Lei Municipal 3.736/14 (programa
de parcelamento incentivado), fere a imutabilidade da coisa julgada.
Sustenta que a sentença transitada em julgado na ação po-
pular determinou o ressarcimento ao erário de valores a maior relativos a subsídios
recebidos por vereadores; “devido aos valores estratosféricos
aos quais os réus
foram condenados ” a ressarcir, foi aprovada a LM 3.736/14, que instituiu o pro-
grama de parcelamento incentivado PPI; os agravantes quitaram suas dívidas, “-
fruindo dos benefícios inseridos no referido programa” ; a concessão de isenção é
ato discricionário do Poder Executivo, que não pode ser apreciado pelo Judiciário.
Recurso recebido; informações dispensadas, com resposta da
1 Reproduzida a fl. 91.
2 Feito no 0000493-50.2017.8.26.0270.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154183-65.2018.8.26.0000 -Voto no 29.484-JV
3
agravada. 3
Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento do
recurso. 4
Fundamentação
Nos termos da LM no 3.736, de 2014, de Itapeva (Institui Pro-
grama de Parcelamento Incentivado PPI), os agravantes propuseram liquidar seus
débitos sem juros de mora.
Essa lei reduz para os débitos tributários, constituídos ou não,
os respectivos juros, de 100% a 20%, para pagamentos à vista ou parcelados; o art.
11 estende o benefício a débitos não tributários. 5
No entanto, a Constituição (art. 5o, XXXVI) confere à coisa jul -
gada caráter de imutabilidade, assim disposta no CPC de 2015:
Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e
indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.
Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei
nos limites da questão principal expressamente decidida.
A sentença de mérito faz coisa julgada material ; tem força de
lei entre as partes e no processo em que proferida, não pode ser alterada por lei
posterior, muito menos por inédita decisão de prefeito como se estivesse atuando
como órgão jurisdicional. Faz lembrar velho ditado grego: Ne sutor, ultra crepi -
3 Despacho, fls. 394/395; contraminuta, fls. 399/410.
4 Parecer, fls. 455/456.
5 Art. 11. Os débitos não tributários, inclusive os inscritos em Dívida Ativa, poderão ser incluídos no PPI,
exceto os débitos: I- referentes à legislação de trânsito; II- de natureza contratual. Par. único: O débito não
tributário será consolidado observando-se o art. 3o desta lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154183-65.2018.8.26.0000 -Voto no 29.484-JV
4
dam. 6
O pagamento singelo do débito, sem os acréscimos legais, com
suporte em lei municipal facilitadora de parcelamento de débitos tributários e não
tributários, não alcança sentença condenatória de actio populis .
Entrementes, essa lei municipal não alcança este processo, ação
popular movida em 1990 contra vereadores por ganhos ilegais no exercício da ve-
reança.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e confirmo a de-
cisão que indeferiu o pedido de extinção do processo. É como voto.
RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR
6 Frase atribuída a Apeles, pintor grego.